Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PONTO CONTROVERTIDO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. DIREITO À PRODUÇÃO DA PROVA. RECONHECIMENTO. INVERSÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL.
1. Diversamente do que consta da decisão recorrida, não pretende a autora/agravante a partilha de imóvel escriturado em nome de terceiro, mas sim a divisão de eventuais direitos incidentes sobre imóvel irregular supostamente adquirido do genitor do réu/agravado durante o casamento
2. Os bens imóveis sem inscrição em registro público e objeto de cessão de direitos devem ser analisados sob a ótica do direito pessoal, o qual não lhes retira a expressão econômica, tanto que são passíveis de penhora e suscetíveis de execução forçada. E assim, a existência de expressão econômica permite reconhecer tanto a possibilidade de alienação dos direitos de posse incidentes sobre o bem fracionado quanto a de partilha do valor oriundo da venda.
3. Sendo assim, sob pena de cerceamento ao direito de defesa da autora/agravante, deve ser assegurado a demandante o direito de comprovar a alegação de que, durante a constância do casamento, o então casal adquiriu do genitor do réu/agravado os eventuais direitos incidentes sobre imóvel em questão.
4. Não há que se falar de inversão do ônus da prova, uma vez que o suposto fato constitui, em tese, o direito invocado pela demandante (art. 373, I, CPC), tendo o réu negado a sua existência, não sendo lícito transferir a ele essa incumbência sob pena de violação do disposto no art. 373, §2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.